Tribunal: TJSP
Processo: 0051465-87.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela Eg. 32a Câmara de Direito Privado. Redistribuiu-se. A C. 2a Câmara de Direito Público suscitou dúvida perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado pela falta de sinalização quanto à existência de buraco em via pública,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela Eg. 32a Câmara de Direito Privado. Redistribuiu-se. A C. 2a Câmara de Direito Público suscitou dúvida perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado pela falta de sinalização quanto à existência de buraco em via pública, envolvendo responsabilidade civil do Estado. Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Competência da 2a Câmara de Direito Público para apreciar a demanda.
Conflito procedente. Competente a Câmara suscitante.